Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015969-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 039.913.711-46 (AGRAVANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL FECHADO – INFRUTÍFERA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
– ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E IMPRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – APENADO QUE DEIXA DE INFORMAR SEU ATUAL ENDEREÇO – VIOLA O DEVER DE MANTER ATUALIZADO – PRESCINDIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 526 STJ – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando o acusado em
local

incerto
e não sabido, a expedição de mandado de prisão é imprescindível para que os órgãos de segurança pública tenham ciência da necessidade de retorno do agravado ao sistema prisional, a fim de que seja apurada a falta grave em tese cometida e dado regular seguimento ao processo de
execução
penal.

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula 526 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015969-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de ROBSON DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que rejeitou a justificativa apresentada pelo recorrente em audiência e decretou a regressão definitiva para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos (Id. 52535470).

Conforme apontado pelo Juízo de piso, o agravante fora condenado pela 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, §3o, c/c art. 129, §9o, (por duas vezes) ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Após não ser localizado para audiência admonitória, o magistrado de primeiro grau da Comarca de São José dos Quatro Marcos deferiu o pedido ministerial de regressão cautelar de regime, em razão do recorrente estar em local incerto e não sabido, vez que não localizado nos endereços informados.

No mesmo
decisum
, asseverou o magistrado de primeiro grau que, além de não ter sido localizado, o agravante praticou novo crime doloso naquela comarca (art. 155,
caput
, do CP – Ação Penal no 1000748-17.2020.8.11.0039 – Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT), no curso da execução de pena, razão pela qual o Juízo plantonista indeferiu o pleito defensivo de revogação da prisão e manteve a regressão cautelar (Decisão – Id. 52535462).

Em audiência de justificação, fora rejeitada a justificativa apresentada pelo recorrente e decretada a regressão definitiva para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato definido como crime doloso, nos termos da Súmula 534 do STJ (Id. 52535470).

Em razões de agravo, alega a defesa que o recorrente não foi advertido da sentença condenatória e que não tinha conhecimento das obrigações a serem cumpridas, vez que o recorrente não fora localizado quando da intimação para comparecimento em audiência admonitória, pois sempre trabalhou em fazendas e sítios.

Assevera, ainda, que não poderia ser penalizado por falta grave (prática de crime doloso no curso da execução), já que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, ou seja, demanda uma sentença penal condenatória transitada em julgado para o reconhecimento da falta grave (Id. 52535467).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do agravo (fls. 09/20 – Id. 52535473).

Em juízo de retratação, o Juízo manteve a decisão ora objurgada (fl. 26 – Id. 52535473).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo des
provimento
do recurso (Id. 54999956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de ROBSON DA SILVA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que rejeitou a justificativa apresentada pelo recorrente em audiência e decretou a regressão definitiva para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

O agravante foi condenado pela 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, §3o, c/c art. 129, §9o, (por duas vezes) ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Após não ser localizado para audiência admonitória, o magistrado de primeiro grau da Comarca de São José dos Quatro Marcos deferiu o pedido ministerial de regressão cautelar de regime, em razão do recorrente estar em local incerto e não sabido, não sendo localizado nos endereços informados.

No mesmo
decisum
, asseverou o magistrado de primeiro grau que, além de não ter sido localizado, o agravante praticou novo crime doloso naquela Comarca.

Em audiência de justificação, o magistrado de primeiro grau rejeitou a justificativa apresentada pelo recorrente e decretou a regressão definitiva para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato definido como crime doloso, nos termos da Súmula 534 do STJ.

Pois bem.

De proêmio, importante frisar que estando o reeducando em local incerto e não sabido, a expedição de mandado de prisão é imprescindível para que os órgãos de segurança pública tenham ciência da necessidade de retorno do agravante ao sistema prisional, a fim de que seja apurada a falta grave cometida e dado regular seguimento ao processo de execução penal.

Aliás, nos termos do disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, é dever do réu manter atualizados todos os seus dados pessoais junto ao Juízo competente, devendo informar, ainda, qualquer alteração de endereço, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0024.16.006807-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 11/12/2019).

Não bastasse isso, o agravante praticou novo crime doloso naquela comarca (art. 155,
caput
, do CP – Ação Penal no 1000748-17.2020.8.11.0039 – Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), no curso da execução de pena.

E, de acordo com o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), a pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

E, como bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, caso o reeducando venha a praticar esse novo fato definido como crime doloso durante a execução, a execução estará sujeita à forma regressiva,
prescindindo, inclusive, do trânsito em julgado da condenação
.

Aliás, esse é o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que determinou a regressão para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020